Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715951-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO HP - ITA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal, após a publicação do acórdão de embargos de declaração em 20.03.2004 (ID 57105979), que negou provimento ao recurso interposto, requer a dilação do prazo por mais quinze dias para se manifestar (ID 57398768). Eventual inconformismo contra o julgamento dos aclaratórios deveria ser apresentado no prazo legal e, portanto, inviável a pretendida dilação, sobretudo quando ausente a demonstração de motivo apto a viabilizar o acolhimento do pedido. Assim, indefiro o pleito formulado no ID 57398768. Intimem-se. À Secretaria para, se o caso, certificar o trânsito em julgado e promover as providências cabíveis. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador